Tribunal: TJDFT
Processo: 0009688-09.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI.
1. Na decisão de pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
2. A desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida somente é possível quando constatada, de plano e sem maiores digressões, a ausência de intenção de matar ou a assunção desse risco.
3. Na sentença de pronúncia, somente é cabível a exclusão das qualificadoras quando manifestamente dissociadas do acervo probatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.